Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVAS DE MENOR POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. Na fixação da verba alimentar, cabe ao Juízo avaliar as necessidades dos alimentados e as possibilidades dos genitores, dentro de parâmetros proporcionais, aptos a equilibrar e contemplar a existência digna de ambas as partes.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Cabe ao alimentante comprovar sua impossibilidade frente ao encargo fixado, a qual, restando demonstrada, acarreta a necessidade de redução do valor anteriormente estabelecido.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.